Tribunal: STF
Processo: AI 209205
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-16
Data de publicação: 1998-06-16

Ementa:
ACÓRDÃO QUE CONCLUIU SER A AGRAVANTE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, SENDO-LHE, PORTANTO, APLICÁVEL A NORMA DO ART. 19 DO ADCT. 
Questão insuscetível de ser apreciada senão por via da legislação infraconstitucional reguladora da matéria, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, onde não tem guarida alegação de afronta reflexa e indireta à Constituição Federal. 
Recurso que, de resto, carece de preqüestionamento. 
Agravo regimental improvido.